Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018027-54.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. A sentença fundamentou-se na análise de legalidade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas administrativas cobradas e na alegada abusividade dos encargos contratuais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados por divergência significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) constatação de ilicitude da capitalização mensal de juros; (iii) reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas administrativas; (iv) declaração de ilicitude da cumulação de multa contratual com juros moratórios; (v) condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratória pactuada configura abusividade à luz dos parâmetros de mercado; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e a validade da pactuação expressa; (iii) aferir a licitude das tarifas bancárias cobradas; (iv) analisar a permissibilidade da cumulação de multa contratual com juros moratórios; (v) determinar se há fundamento para a repetição de valores indevidamente cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada para o contratante. A simples circunstância de a taxa contratada ultrapassar a média de mercado não caracteriza abusividade. A jurisprudência considera abusiva apenas a taxa que diverge substancialmente da média de mercado, constatada mediante cotejo objetivo com as operações similares da mesma época.
5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui elemento suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização e permitir sua cobrança.
6. As tarifas administrativas cobradas em contratos bancários são lícitas quando expressamente previstas no instrumento contratual, efetivamente prestado o serviço e ausente demonstração de cobrança excessiva ou indevida. A Cédula de Crédito Bancário deve vir acompanhada de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, incluindo a indicação das tarifas, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.
7. A cumulação de multa contratual com juros moratórios é permitida em razão de suas naturezas jurídicas e funções distintas. A multa ostenta caráter sancionatório, destinada a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios exercem função compensatória ao remunerar o credor pelo período de privação do capital.
8. A repetição de indébito pressupõe o reconhecimento de pagamento indevido. Demonstrada a legalidade das cláusulas e encargos contratuais, inexiste valor a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro. A improcedência dos pedidos revisionais conduz, por consequência lógica, ao afastamento da pretensão restitutória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 157; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2o; MP n. 1.963-17/2000; MP n. 2.170-36/2001.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, Súmula 381, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, Tema 27, Tema 958, Tema 1059; AgRg no AREsp 602850/MS; AgInt no AREsp 843702/RS; AgInt no AREsp 1720909/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-54.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 021.436.981-19 (APELANTE), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), MONICA MILLANNE SILVA GUSMAO - CPF: 063.300.461-82 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. A sentença fundamentou-se na análise de legalidade dos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas administrativas cobradas e na alegada abusividade dos encargos contratuais.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados por divergência significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) constatação de ilicitude da capitalização mensal de juros; (
iii
) reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas administrativas; (
iv
) declaração de ilicitude da cumulação de multa contratual com juros moratórios; (
v
) condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a taxa de juros remuneratória pactuada configura abusividade à luz dos parâmetros de mercado;
(ii)
examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e a validade da pactuação expressa;
(iii)
aferir a licitude das tarifas bancárias cobradas;
(iv)
analisar a permissibilidade da cumulação de multa contratual com juros moratórios;
(v)
determinar se há fundamento para a repetição de valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada para o contratante. A simples circunstância de a taxa contratada ultrapassar a média de mercado não caracteriza abusividade. A jurisprudência considera abusiva apenas a taxa que diverge substancialmente da média de mercado, constatada mediante cotejo objetivo com as operações similares da mesma época.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui elemento suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização e permitir sua cobrança.

6. As tarifas administrativas cobradas em contratos bancários são lícitas quando expressamente previstas no instrumento contratual, efetivamente prestado o serviço e ausente demonstração de cobrança excessiva ou indevida. A Cédula de Crédito Bancário deve vir acompanhada de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, incluindo a indicação das tarifas, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título.

7. A cumulação de multa contratual com juros moratórios é permitida em razão de suas naturezas jurídicas e funções distintas. A multa ostenta caráter sancionatório, destinada a penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação, enquanto os juros moratórios exercem função compensatória ao remunerar o credor pelo período de privação do capital.

8. A repetição de indébito pressupõe o reconhecimento de pagamento indevido. Demonstrada a legalidade das cláusulas e encargos contratuais, inexiste valor a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro. A improcedência dos pedidos revisionais conduz, por consequência lógica, ao afastamento da pretensão restitutória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 157; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2o; MP n. 1.963-17/2000; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297, Súmula 381, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, Tema 27, Tema 958, Tema 1059; AgRg no AREsp 602850/MS; AgInt no AREsp 843702/RS; AgInt no AREsp 1720909/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelos autores
FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Depósito Judicial de Parcelas Vencidas e Vincendas n. 1018027-54.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição inicial
, os autores,
FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRA
, sustentaram, em síntese, que o contrato celebrado contém encargos cuja cobrança não teria sido validamente contratada ou que, ao menos, merecem revisão judicial.

Defenderam a readequação das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros, à capitalização e às tarifas incidentes sobre o financiamento imobiliário, bem como formularam pedido de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, além de tutela antecipada, com o objetivo de resguardar a continuidade da relação contratual enquanto discutida a regularidade dos encargos (id. 350281859).

Em
contestação
, o requerido,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, defendeu a legalidade das cobranças realizadas, a regularidade dos encargos pactuados e a improcedência integral dos pedidos. Sustentou, em linhas gerais, que os encargos questionados estariam de acordo com o contrato e com a jurisprudência aplicável aos contratos bancários, especialmente no tocante à possibilidade de cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, à validade da capitalização de juros quando expressamente contratada e à legalidade das tarifas previstas contratualmente (id. 350281885).

Apresentada
impugnação
, os autores rebateram os argumentos defensivos e insistiram na revisão do contrato (id. 350281899).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas indeferiu a inversão do ônus da prova, por não identificar hipossuficiência técnica nem verossimilhança suficiente nas alegações. Também delimitou a análise aos pontos especificamente impugnados na inicial, em observância à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, concluiu que a taxa contratada, de 9,99% ao ano e 0,79% ao mês, não se distanciava de forma substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, então indicada como 8,85% ao ano e 0,71% ao mês. Por isso, afastou a alegação de abusividade.

Em relação à capitalização de juros, a sentença considerou válida a pactuação, por se tratar de contrato posterior à Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e por haver previsão contratual suficiente, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Reputou legítimas as tarifas administrativas, por entender que estavam previstas no contrato e compatíveis com a jurisprudência aplicável.

Diante da ausência de ilegalidade reconhecida, rejeitou o pedido de repetição do indébito. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 350282354).

Nas
razões
do recurso
, os apelantes,
FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRA
, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor e alegam que o laudo técnico teria demonstrado cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo BACEN, com pagamento a maior de R$29.784,05 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Impugnam a capitalização de juros, sob o argumento de que não teria sido pactuada de forma clara e destacada, além de sustentarem a ocorrência de anatocismo pela reincorporação de parcelas vencidas ao saldo devedor. Questionam, ainda, a tarifa de administração mensal, que reputam abusiva por ausência de contraprestação específica.

Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade das cláusulas impugnadas, recalcular as prestações e o saldo devedor, determinar a restituição ou compensação dos valores pagos a maior e inverter os ônus sucumbenciais (id. 350282355).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte requerida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 350282357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância revisora limita-se a análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da cobrança de tarifa administrativa e dos consectários relativos à repetição ou compensação de valores.

Nos contratos bancários, conforme orientação consolidada na Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade de cláusulas contratuais. A atuação jurisdicional, portanto, deve observar os limites objetivos da demanda, restringindo-se às matérias expressamente deduzidas e minimamente individualizadas pela parte autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS

No tocante aos juros remuneratórios, a matéria encontra disciplina consolidada na Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a estipulação de taxa superior a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade. Desse modo, não há presunção automática de ilicitude pelo simples fato de a taxa contratada ultrapassar referido patamar anual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando, diante das peculiaridades do caso concreto, ficar demonstrada de forma cabal a cobrança abusiva, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Para tanto, exige-se prova objetiva de que a taxa contratada diverge substancialmente da média de mercado para operações da mesma natureza e período (STJ. AgRg no AREsp n. 382.628/MS, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013).

No caso concreto, como bem consignado na sentença, a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação era de 8,85% ao ano e 0,71% ao mês, ao passo que o contrato previu taxas de 9,99% ao ano e 0,79% ao mês. A diferença verificada não se apresenta substancial nem suficiente para caracterizar abusividade.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem adotado como critério objetivo a compreensão de que a taxa contratada não deve ser considerada abusiva quando não ultrapassar, de forma relevante, uma vez e meia a taxa média de mercado apurada para operações semelhantes no mesmo período. Em sentido oposto, quando demonstrado que os juros superam de maneira expressiva esse parâmetro, admite-se a limitação à média de mercado (N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024).

Dessa forma, não tendo sido comprovado que a taxa de juros aplicada ao contrato destoa de maneira significativa da média de mercado, inexiste base jurídica para a revisão judicial da taxa remuneratória.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que exista pactuação expressa. Além disso, há entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a contratação da capitalização (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Assim, demonstrada a pactuação regular da capitalização, não se verifica ilicitude na cobrança. A parte autora aderiu aos termos contratuais, e não há prova de conduta abusiva da instituição financeira quanto a esse ponto.

TARIFA ADMINISTRATIVA

Quanto às tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou parâmetros para aferição da legalidade das cobranças em contratos bancários (STJ - REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Nos contratos celebrados até 30 de abril de 2008, admitia-se a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito e de Emissão de Carnê, sem prejuízo do controle de abusividade no caso concreto. Após a vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, tais cobranças deixaram de encontrar respaldo normativo, por não se enquadrarem nas hipóteses padronizadas pela autoridade monetária.

O mesmo entendimento reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, bem como a possibilidade de financiamento do IOF, quando convencionado pelas partes.

Quanto às tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e demais despesas administrativas, a jurisprudência do STJ admite a cobrança quando houver previsão contratual clara, efetiva prestação do serviço e ausência de abusividade comprovada. Nesse sentido, o Tema n. 958 consolidou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de serviço não prestado ou de cobrança excessiva devidamente demonstrada.

No caso concreto, como bem esclarecido na sentença, o contrato apresenta disposição clara acerca das tarifas impugnadas, inclusive com indicação expressa da possibilidade de aceite, além do que inexiste prova de que os serviços não tenham sido prestados ou de que os valores cobrados destoem de parâmetros razoáveis.

Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade, abusividade ou cobrança por serviço inexistente, não há irregularidade a ser afastada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a restituição em dobro dos valores que entende indevidamente cobrados. Todavia, a repetição do indébito pressupõe o reconhecimento de pagamento indevido, o que não se verifica na hipótese.

Como não há comprovação de ilegalidade nas cláusulas impugnadas, tampouco abusividade nos encargos contratados, inexiste valor a ser restituído, seja de forma simples, seja em dobro. A improcedência dos pedidos revisionais conduz, por consequência lógica, ao afastamento da pretensão restitutória.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que a revisão judicial dos contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, verifica-se que, no caso, os juros remuneratórios não destoam substancialmente da média de mercado, a capitalização encontra respaldo contratual e as tarifas impugnadas foram expressamente previstas, sem prova de cobrança indevida ou serviço não prestado.

Desse modo, ausente ilegalidade capaz de comprometer a validade do ajuste, impõe-se a manutenção da sentença eu bem julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRA.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026